Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711778-98.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WEVERTON DE ARAÚJO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente dissociado do acervo probatório. Como não é esta a hipótese dos autos, não se observam, portanto, motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora manteve hígida a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que a condenação se baseou unicamente em boatos e testemunhas de ouvir dizer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64318775): “(...) Feitas tais considerações, ao contrário do alegado pela Defesa, as provas colhidas nos autos deram respaldo suficiente para que o Conselho de Sentença, de acordo com sua íntima convicção, imputasse a autoria do crime ao réu. (...) Pois bem. Vê-se que, diferentemente do que alega a Defesa, a versão eleita pelo Júri não está manifestamente dissociada do acervo probatório. Embora o acusado tenha negado a autoria do crime e a testemunha Elicarlos tenha informado que somente conhecia o acusado, bem como a vítima, de vista, e que soube que o ofendido teria sido vítima de assalto, o fato é tais depoimentos, por si sós, não tem o condão de anular a decisão soberana do Tribunal popular. Veja-se que a prova oral colhida ampara a tese acusatória, na medida em que as testemunhas policiais apresentaram narrativas harmônicas e coerentes, as quais apontaram o recorrente, com segurança, como o autor do crime.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie” (AgRg no AREsp 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021